Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705858-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME CABRAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por possível ocorrência de preclusão. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023 14:21:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador